Tribunal: CARF
Processo: 18050.003932/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.003932/2008-40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.334 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO FACULDADE DE DIREITO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2004
CONTRIBUIÇÕES
-
REMUNERAÇÃO
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A pessoa jurídica é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestem serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.154.163-8, lançado contra o
contribuinte em referência, como determinam os artigos 33 e 37 da Lei n° 8.212/91,
concernentes as competências abrangidas no período de apuração acima citado, e reportando-se
as contribuições devidas à Seguridade Social, pelas empresas em geral, incidentes sobre a folha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003932/2008-40
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.334 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003932/2008-40

de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados A pessoa física que lhes
prestem serviço, mesmo sem vinculo empregatício.
Constam no auto de infração os débitos correspondentes as contribuições
abaixo discriminadas:
a) patronal, incidente sobre remunerações de segurados empregados e
contribuintes individuais, declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP) e não incluídas em folha de pagamento;
b) para o financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho GILRAT,
incidente sobre remunerações de segurados empregados, declaradas em GFIP e não incluídas em
folha de pagamento.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$10.793,01 (dez mil, setecentos e
noventa e três reais e um centavo), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

15. Em impugnação interposta em 17/07/2008 (fls. 95/96, com anexos às fls. 97/174), a
entidade autuada, por intermédio de procurador legalmente nomeado para representá-lo,
vem de contrapor-se ao presente lançamento fiscal, arguindo que "Os valores lançados
como devidos pelo Contribuinte encontram-se efetivamente depositados em Juizo,
depósitos esses que foram realizados na época própria, que por força de adesão ao
Parcelamento Especial - PAES (Lei n° 10.684/2003) encontram-se à disposição dessa
Receita".
15.1. Argumenta que, para melhor visualização da matéria, elaborou o demonstrativo
que segue ali anexado, juntamente com os comprovantes do efetivo recolhimento,
requerendo, ante o exposto, que seja declarado insubsistente o presente auto. Ademais,
protesta pelas provas que se fizerem necessárias à instrução do auto, aduzindo poder
disponibilizar quaisquer documentos outros que venham a ser solicitados.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
em 15/12/2009, no acórdão 15-21.917, às e-fls. 181 a 187, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 195
a 199 alegando, em síntese, que:
 Teria razão, em tese, a Receita se o depósito alegado na impugnação
tivesse um único efeito, de imunizar a parte contra cobrança judicial,
como aliás ocorreu na origem;
 ao aderir ao REFIS, renunciou expressamente a parte, por impositivo
legal inclusive, ao direito de ação, pelo que autorizou de logo a
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.334 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003932/2008-40

conversão dos mencionados depósitos em renda da União, com efeito
de pagamento;
 Desse modo, alterou-se a natureza do referido depósito que deixou de
ter caráter cautelar para possuir eficácia satisfativa, com força de
efetivo pagamento;
 é de se dizer que o objeto do auto de infração foi confessado pela parte
e o seu valor já devidamente pago;
 Extinguiu-se, portanto, a obrigação, pela forma natural, qual seja, a do
pagamento;
 Insistir no prosseguimento do auto redundará tão somente em provocar
a abertura da via judicial para comprovar-se fato que facilmente pode
ser constatado na instância administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/03/2010, e-fls. 192, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 07/04/2010, e-fls. 195, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.154.163-8,
lançado contra o contribuinte em referência, como determinam os artigos 33 e 37 da Lei n°
8.212/91, concernentes as competências abrangidas no período de apuração acima citado, e
reportando-se as contribuições devidas à Seguridade Social, pelas empresas em geral, incidentes
sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados A pessoa física
que lhes prestem serviço, mesmo sem vinculo empregatício.
O contribuinte em momento algum insurge-se quanto ao mérito da questão,
limitando-se a alegar que ingressou no Poder Judiciário pleiteando valer-se de isenção prevista
em lei, promovendo depósito judicial realizado à época, e que por força de adesão ao
Parcelamento Especial - PAES (Lei n° 10.684/2003) os valores encontram-se à disposição da
Receita Federal, portanto, extinto o crédito tributário.
Às e-fls. 209, há manifestação da analista previdenciária, senhora Valni de
Souza (Matrícula 1377298), da Equipe Regional de Parcelamento (EPAR), cujo teor transcrevo:

Em atenção ao Despacho às fls. 205 onde é solicitada informação acerca sobre eventual
adesão a parcelamento, informamos que o Auto de Infração no 37.154.163-8 não tem
histórico de pedido de parcelamento e o contribuinte não possui pedido de parcelamento
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.334 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003932/2008-40

validado nem pendente de consolidação, tampouco pedido de revisão de consolidação
de parcelamento.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte não carreia outras provas ou
traz qualquer fundamento novo que afaste a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ,
conforme artigo 57, §3o do RICARF:

16. A peça impugnatória apresenta todos os requisitos de admissibilidade, previstos nas
normas reguladoras do processo administrativo fiscal. Dela, pois, tomo conhecimento,
para expor o que se segue.
16.1. Como, no Brasil, vigora o princípio da unidade de jurisdição (art. 5°, inciso
XXXV, da Constituição Federal em vigor), a decisão administrativa estará sempre
sujeita à apreciação do Poder Judiciário, ou, em outras palavras, as decisões judiciais
sobrepõem-se às decisões administrativas. Deste modo, estando uma matéria submetida
à apreciação judicial, não deverá a mesma ser analisada na esfera administrativa.
De regra, quando o contribuinte, responsável ou substituto tributário ajuíza ação para
afastar a cobrança de determinada contribuição, não fica a Fazenda Pública impedida de
proceder ao lançamento, por força do que. preceitua o Parágrafo Único do alt. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN). O lançamento somente não deverá ser efetuado
quando o sujeito passivo encontrar-se protegido por medida judicial impedindo o início
do procedimento fiscal ou o próprio lançamento.
O lançamento tem como objetivo resguardar o crédito tributário. Não efetuado o
lançamento no curso do prazo de decadência, o Fisco não mais poderá fazê-lo, ainda
que obtenha decisão judicial favorável, pelo fato de o crédito achar-se fulminado pela
decadência. É que o prazo decadencial não se interrompe nem se suspende com -a
interposição de medida judicial, fluindo a partir da ocorrência do fato gerador ou da data
prevista em lei.
A rigor, a existência de ação judicial não impede a tramitação da exigência fiscal no
contencioso administrativo. A renúncia a esse contencioso somente ocorrerá quando a
ação judicial tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo
administrativo (art. 126, § 3°, da Lei n.° 8.213, de 24 de julho de 1991, regulamentado
pelo an. 307 do RPS).
Assim, se a matéria trazida na impugnação ou. no recurso administrativos for idêntica à-
levada à apreciação do Poder Judiciário, não haverá conhecimento da impugnação ou do
recurso administrativos, em face da renúncia ao contencioso administrativo, podendo ter
-início a cobrança amigável. Essa cobrança, no entanto, não será iniciada se o crédito
incluído no lançamento estiver com a exigibilidade suspensa em face de liminar em
mandado de segurança ou outras espécies de ação judicial, tutela antecipada ou depósito
integral (art. 151, do CTN), hipótese em que os autos deverão ser remetidos à
Procuradoria.
Por outro lado, se, no processo administrativo, a impugnação/recurso tratar de matéria
diversa da submetida à ação judicial, o sujeito passivo terá direito ao contencioso
administrativo fiscal, para apreciação da matéria diferenciada.. De se notar, ainda, que,
enquanto o crédito estiver em discussão administrativa, pela interposição de defesa ou
de recurso tempestivos est rá suspensa a exigibilidade do crédito por força do art. 151,
III do CTN.
No caso em apreço, observa-se que a peça judicial, citada nos itens 9, 10_e 14 acima,
tem, por objeto, pedido de enquadramento do contribuinte como entidade isenta das
contribuições patronais, GILRAT e destinadas a outras entidades e fundos.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.334 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003932/2008-40

Já a peça administrativa de defesa, diferentemente da judicial, argui que, pelo simples
motivo de que os valores lançados como devidos pelo contribuinte encontram-se
efetivamente depositados em Juízo, o presente AI deve ser declarado insubsistente. A
alegação, contudo, pelas razões aqui explicitadas, não tem amparo legal, devendo ser
indeferida, de plano.
16.2. No que se refere à juntada de novos documentos, vale destacar que o Decreto n°
70.235, de 1972, o qual rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal, estabelece a preclusão do direito de apresentação de novas provas documentais,
conforme o §4° do art. 16 do referido Decreto.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. -
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4 “A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: -(Parágrafo
acrescentado pela Lei n' 9. 532, de 10/12/97) , _
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior (acrescentado pela Lei n' 9.532, de I0/I2/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (acrescentada pela Lei n'9.532, de
10/12/97) c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(acrescentada pela Lei n' 9.532, de I0/12/97)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
Estas as razões do indeferimento da produção de novas provas, com as ressalvas do § 4°
do art. 16 supra transcrito. -
17. Quanto à multa aplicada, considerando a alteração da legislação no tocante às
multas de mora em decorrência de lançamento de ofício, efetuada pela MP n° 449, de
2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, deve ser
aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106 do Código
Tributário Nacional (CTN), comparando-se a penalidade imposta pela legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador com a imposta pela legislação
superveniente.
Como a multa de mora prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior
à MP n° 449, de 2008, era definida conforme a fase processual do lançamento tributário
em que o pagamento era realizado, só neste momento do pagamento é que a multa mais
benéfica poderá ser quantificada.
Durante a fase do contencioso administrativo, de primeira instância, não há como se
calcular a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento ainda não foi postulado pelo
contribuinte. Esta é uma interpretação literal do an. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na
redação anterior à MP n° 449, de 2008, que' estabelece que as multas de mora valem
para o momento do pagamento. Portanto, somente neste momento o percentual da multa
de mora estará definido.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.334 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003932/2008-40

18. Ante o exposto, por ter sido efetuado em estrita consonância com as determinações
legais vigentes, VOTO por considerar PROCEDENTE o lançamento de que trata o AI
sob exame.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital